Tribunal: STF
Processo: AI 101360
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO POR FALTA DE REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS, DE CARÁTER
NITIDAMENTE PROCESSUAL, SEM QUALQUER ALCANCE CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.